Tribunal: TJDFT
Processo: 0741159-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA NOVA. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA. MANTIDA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I.CASO EM EXAME
1. Revisão criminal de sentença proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, reformado parcialmente pela 1a Turma Criminal deste eg. TJDFT no que concerne ao regime inicial para o cumprimento da pena quanto ao crime de ameaça, pela prática dos crimes previstos no art. 217-A, caput c/c art. 226, inciso II c/c art. 71, e no art. 147, caput, todos do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) saber se é devida a absolvição do revisionando por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se baseou em depoimentos frágeis e inconsistentes; b) saber se é devida a absolvição do requerente em razão da existência de prova nova; c) saber se a dosimetria restou devidamente fundamentada e de acordo com a legislação vigente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir pela existência de provas suficientes para embasar o decreto condenatório, não restando presentes os vícios de julgamento alegados pela parte autora, tendo em vista que a materialidade e a autoria delitiva foram reconhecidas à luz do acervo probatório em sua completude.
4. No que concerne a existência de prova nova, cabe enfatizar que tal elemento probatório disposto no artigo 621, inciso III, do CPP, deve ser pré-constituído e produzido sob o crivo do contraditório, em audiência de justificação, situação não verificada nos autos, já que a mencionada prova foi apresentada de forma unilateral pelo ora revisionando, não sendo submetida ao crivo do contraditório.
5. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, esta restou devidamente fundamentada e foram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
IV. DISPOSITIVO
6. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.